Tribunal: STF
Processo: ADI 6724
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Competência legislativa privativa da União. Direito do Trabalho. Condições de exercício profissional. Modulação de efeitos. Segurança jurídica. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e pelo Governador do Estado do Paraná contra acórdão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade formal, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho e condições de exercício profissional, das Leis nº 20.960/2022 (que havia revogado a Lei nº 17.682/2013), e, para evitar o efeito repristinatório, das Leis nº 15.060/2006 e nº 12.327/1998, todas do Estado do Paraná, que regulavam a atividade profissional de despachantes no âmbito do Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais padecia das omissões e vícios apontados pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade das leis estaduais, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração opostos pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, refletindo mero inconformismo com o que já foi decidido no mérito da demanda.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração opostos pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do Paraná providos para modular os efeitos do acórdão embargado, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 20.960/2022 do Estado do Paraná, a partir da publicação da ata de julgamento dos presentes embargos de declaração.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I e XVI; CPC, art. 1.022, I e II; Lei nº 9.868/1999, art. 27.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.660/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 09.05.2008; STF, ADI 6578-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 18.03.2024; STF, ADPF 512-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08.01.2024; STF, ADI 4233-ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 06.02.2024; STF, ADI 2114-ED/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 24.01.2024; STF, ADI 6180-ED/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17.10.2023; STF, ADI 6597-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023; STF, ADI 4529-ED/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15.08.2023.